Tribunal: TCU
Processo: 035.851/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na implementação de procedimentos para aquisição, distribuição, armazenamento, descarte e controle dos medicamentos e insumos destinados a atender determinações judiciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de membro do Ministério Público Federal com o objetivo de analisar os procedimentos adotados pelo Ministério da Saúde para aquisição, distribuição, armazenamento, descarte e controle de medicamentos e insumos fornecidos por demandas judiciais que pleiteiam medicamentos excepcionais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento nos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elabore plano de ação com vistas à implementação do Sistema de Demanda Judicial (SDJUD) ou outro que vier a substituí-lo, identificando as ações a serem adotadas, os seus responsáveis e os prazos para sua implementação, definindo, no mínimo, as características abaixo: 9.2.1. órgãos internos e externos envolvidos nas operações; 9.2.2. sistemas a serem interligados; 9.2.3. funcionalidades do sistema; 9.2.4. procedimentos e atividades a serem informatizadas, com detalhamento da sua interligação com sistemas existentes (ex: SEI, Sismat, Dlog, Sapiens, Siops, Catser/Catmat, Cmed); 9.2.5. forma da interface com pacientes e representantes; 9.2.6. integração com sistemas externos (ex: Anvisa, Receita e Poder Judiciário) e ações relacionadas para sua concretização; 9.2.7. integração com estados e municípios e ações relacionadas para sua concretização. 9.3. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. atue junto ao Conselho Nacional de Justiça no intuito de esclarecer ao órgão acerca dos benefícios de mitigar riscos concernentes à perda de medicamentos de alto custo; em relação às sentenças proferidas com o fito de garantir o direito a receber medicamento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devem definir que a dispensação do fármaco se dê por unidade hospitalar pública ou farmácia da secretária de saúde mais próxima da residência do paciente, nos moldes do que ocorre com os medicamentos de alto custo incorporados ao SUS; 9.3.2. dê continuidade as tratativas de celebração de acordos com as secretarias estaduais e municipais de saúde para viabilizar a dispensação de medicamentos de alto custo decorrentes de sentenças judiciais de fornecimentos de medicamentos do componente especializado proferidas em desfavor do Governo Federal. 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Conselho Nacional de Justiça para que considere as orientações aventadas no processo de elaboração do fluxo de cumprimento de decisões judiciais, bem como as demais sugestões de integração de seus sistemas e bases de dados com o SDJUD; 9.5. informar a AudSaúde sobre a necessidade de continuação do monitoramento, por meio de relatório de monitoramento, previsto no art. 4o, inciso V, da Portaria Segecex 27/2009 e autorizado pelo item "e" do Acórdão 3036/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas.